Tribunal: TJSP
Processo: 1004480-19.2023.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – LER/DORT (membros superiores) – Incapacidade afastada pela prova técnica - Prova pericial em harmonia com o conjunto probatório carreado aos autos - Indenização acidentária indevida – Recurso da autora improvido.